Tribunal: TJSP
Processo: 0210768-65.2009.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Cheque. Sentença de improcedência, por reconhecida prescrição. Insurgência do exequente. Admissibilidade. Prescrição intercorrente. Não ocorrência. Execução que, malgrado tenha se iniciado há mais de dez anos, não permaneceu paralisada por período superior ao prazo prescricional. Necessidade de aguardar o desfecho da penhora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Cheque. Sentença de improcedência, por reconhecida prescrição. Insurgência do exequente. Admissibilidade. Prescrição intercorrente. Não ocorrência. Execução que, malgrado tenha se iniciado há mais de dez anos, não permaneceu paralisada por período superior ao prazo prescricional. Necessidade de aguardar o desfecho da penhora ultimada noutros autos. Interrupção do prazo prescricional até o último ato efetivo do processo a interromper. Inteligência do art. 202, parágrafo único do CPC. Sentença anulada para prosseguimento do feito. Recurso provido.